Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0727345-56.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. EMBARGADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BORGES INFORMATICA LTDA DESPACHO Cuida-se de petição (ID 64705697) por meio da qual a embargante/apelada ASSURANT SEGURADORA S.A. alega que houve omissão no acórdão acerca da necessidade de se determinar o pagamento do saldo remanescente das verbas relacionadas ao término da relação contratual. Relata que o ofício no 3.464/2024/2TC (id 59743166), intimou o Banco Bradesco para tomar conhecimento do acórdão ID 59735486, pelo que foi realizado o depósito na conta corrente da ora peticionante no valor de R$ 7.566.945,84 (sete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Entretanto, invoca os termos do voto proferido no acórdão embargado, reclamando a não incidência da correção monetária e dos juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento das respectivas obrigações, razão pela qual requer a intimação da instituição financeira para que tome conhecimento dos termos do acórdão proferido (ID 62294218 / 62294220), a fim de que possa dar integral cumprimento à determinação ali constante. Nestes termos, defiro o pedido acima, devendo a serventia oficiar complementarmente a fim de que o Banco Bradesco seja cientificado da necessidade de cumprir integralmente os termos do ofício no 3.464/2024/2TC (id 59743166), o qual será obrigatoriamente instruído com cópia do presente despacho. Após, na forma do artigo art. 43, XI, 'c', do RITJDFT, encaminhem-se os autos à E. Presidência, quanto ao recurso especial interposto. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator